Tribunal: TJPA
Processo: 0002400-36.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002400-36.2019.8.14.0040

APELANTE: ELEVALDO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. O apelante
ELEVALDO PEREIRA
foi condenado pela prática de
roubo majorado pelo emprego de arma branca
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal
. Consta na denúncia que, de posse de uma faca tipo peixeira, subtraiu mediante grave ameaça um aparelho celular da vítima
MARIZA LAGO DOS SANTOS
, fato ocorrido em via pública, no município de Parauapebas/PA.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1
Nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

2.2
Insuficiência de provas para embasar a condenação.

2.3
Aplicação da atenuante da menoridade relativa, com redução da pena abaixo do mínimo legal.

2.4
Afastamento da majorante do uso de arma branca, sob o argumento de ausência de laudo pericial ou apreensão do instrumento.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, pois o procedimento previsto no art. 226 do CPP é considerado orientação legal e sua inobservância não gera nulidade quando o reconhecimento é reforçado por
outros elementos de prova colhidos em juízo
, como a
palavra firme da vítima
, corroborada por depoimentos policiais e identificação espontânea.

4. A alegação de insuficiência de provas é afastada diante da
robustez do conjunto probatório
, composto por: depoimento coerente da vítima, reconhecimento em juízo, confissão parcial de coautor, apreensão de parte da res furtiva e testemunhos dos policiais civis.

5. O pedido de fixação da pena abaixo do mínimo legal, com fundamento na atenuante da menoridade relativa, esbarra na
Súmula 231 do STJ
, que veda tal redução.

6. A majorante do uso de arma branca foi corretamente aplicada, pois
há prova segura nos autos do seu emprego
, sendo prescindível a apreensão ou perícia do instrumento, conforme reiterado entendimento do STJ. A palavra da vítima, detalhada e coerente, foi suficiente para comprovar a grave ameaça exercida com o uso da faca.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Tese. Nos crimes de roubo majorado, o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial é válido quando corroborado por elementos de prova produzidos em juízo, inclusive a palavra da vítima. A ausência de laudo pericial ou apreensão da arma branca não impede o reconhecimento da causa de aumento, desde que exista provas orais firmes e coerentes indicando seu uso.

Dispositivo relevante citado:
Súmula 231 do STJ;
artigo 226 do Código de Processo Penal;
art. 157, §2º, inciso I do CP

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG - Apelação Criminal: 04839332720198130024 1.0000 .24.122502-8/001, Relator.: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2024; TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024;
STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Parauapebas/PA, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002400-36.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ELEVALDO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

ELEVALDO PEREIRA interpôs apelação contra a respeitável sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma branca), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta na denúncia que, no dia 29/01/2019, o apelante, portando arma branca (faca), subtraiu mediante grave ameaça o telefone celular da vítima MARIZA LAGO DOS SANTOS, consumando o roubo.

Em razão disso, o acusado foi denunciado (data de 09.03.2020) como incurso nas sanções do tipo penal mencionado.

O feito tramitou regularmente, e sobreveio sentença condenatória (data de 08.09.2024), contra a qual foi interposto recurso de apelação (data de 11.09.2024), requerendo:

(i) nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP;

(ii) absolvição por insuficiência de provas;

(iii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com fixação da pena abaixo do mínimo legal;

(iv) afastamento da majorante do uso de arma branca.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (data de 14.11.2024), pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer igualmente pelo conhecimento e
improvimento da apelação
.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da nulidade do reconhecimento fotográfico

A defesa suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória, alegando inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal e indução da vítima e da testemunha ocular. Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, é importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado, o artigo 226 do CPP traz
mera recomendação
, e não uma exigência absoluta cuja inobservância gere nulidade automática, especialmente se o reconhecimento for corroborado por outros elementos de prova. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado na fase inquisitorial sem a observância estrita do art. 226 do CPP, não é, por si só, causa de nulidade, sobretudo quando confirmado em juízo ou amparado em outros elementos probatórios.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA FEITO POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. 1. O reconhecimento informal na fase do inquérito policial serve como elemento de prova, mesmo quando não realizado com as formalidades do art. 226 do CPP, quando há provas outras a fundamentar o édito condenatório. 2. Apreendida a res furtiva na posse direta do réu, em momento imediatamente posterior à subtração, inverte-se para a Defesa o ônus de provar que o agente detinha a coisa de forma justificada. 3. Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por advogado constituído, diante da ausência de procuração com poderes especiais para tanto (art. 105 do CPC) e de declaração de hipossuficiência firmada pela própria parte (súmula 463 do TST, aplicável ao Processo Penal). (TJ-MG - Apelação Criminal: 04839332720198130024 1.0000 .24.122502-8/001, Relator.: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2024).

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade das palavras das vítimas, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. 2. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences das vítimas. 3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0714794-04.2023.8.07 .0003 1874612, Relator.: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/06/2024).

No caso em apreço, a condenação
não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico
. Conforme consta nos autos, a vítima, MARIZA LAGO DOS SANTOS, narrou em juízo a dinâmica dos fatos, reafirmou de forma firme e coerente que
Elevaldo foi o autor do roubo
, confirmando o uso de uma
arma branca (faca tipo peixeira)
. Relatou que reconheceu o réu
por suas roupas e características físicas
, salientando que ele não fez uso de capuz no momento do crime.

Os policiais civis
Rodrigo Mondego Moraes
e
Gustavo Borges da Silva
, ouvidos em juízo, relataram que a vítima forneceu
descrições precisas do autor
e identificou Elevaldo ainda na delegacia, em meio a várias fotografias, e
sem induzimento
.

Parte dos
objetos roubados foi encontrada na posse de um dos coautores
, o que reforça o vínculo entre o crime e o grupo a que pertencia o réu.

Um dos coautores
confessou a prática do delito
e confirmou a participação de Elevaldo, corroborando a versão da vítima.

Destarte, a alegação de nulidade do reconhecimento não se sustenta, uma vez que este não constituiu o único elemento probatório a embasar a condenação, estando amparado em outras evidências robustas.

2.

Da insuficiência de provas

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. No entanto, compulsando os autos, verifica-se a existência de
provas materiais e orais suficientes
para manter o decreto condenatório.

A materialidade do delito de roubo majorado tentado está demonstrada pela própria narrativa dos fatos, pelo auto de prisão em flagrante, e pelos Autos de Reconhecimento por Fotografia.

Quanto à autoria, temos o auto de apreensão, onde consta que parte dos bens subtraídos da vítima foi
recuperada pela polícia
em poder de coautor. Esse material foi
devidamente descrito e juntado aos autos
, corroborando a versão da vítima.

A vítima
identificou a fotografia de Elevaldo Pereira
em meio a um conjunto de imagens, indicando-o como um dos autores do roubo.

Quanto a autoria, temos os depoimentos em juízo. A vítima Mariza Lago dos Santos afirmou:

“
Ele estava com uma faca grande, parecia uma peixeira. Ele apontou para mim e pediu o celular. Eu dei. Depois que foram embora, fui direto na delegacia. Lá, quando mostraram a foto dele, eu reconheci na hora. Ele não estava encapuzado, eu vi bem o rosto dele.”

A vítima foi
coerente e segura
durante todo o processo. Reconheceu o réu tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, detalhando com clareza a dinâmica do crime, a arma utilizada e a forma de abordagem.

A testemunha Rodrigo Mondego Moraes, policial civil, relatou em juízo que as investigações indicaram Elevaldo com base nas informações prestadas pela vítima. A vítima o reconheceu novamente em juízo.

Leandro da Silva Matos asseverou que:
“Eu e Elevaldo estávamos juntos no dia. Ele sabia que a gente ia abordar alguém. Depois ele ficou com parte do dinheiro.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos, como no presente caso, onde houve o reconhecimento dos acusados. A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse infirmar a credibilidade das declarações da vítima.

Vejamos:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. Denúncia que atendeu as determinações do artigo 41 do Código de Processo Penal. Alegação de inépcia afastada. Justa causa para a procedibilidade da ação penal verificada. Inviável rejeição tardia da inicial acusatória. NULIDADE RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.O reconhecimento realizado em sede policial, a despeito de não ter observado estritamente as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, é válido para fins de fixação da autoria delitiva naquela fase de persecução penal, somente não podendo valer como o único elemento de convicção condenatória, circunstância a ser verificada quando da análise do mérito. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. POSSE ARMA. Roubo: Palavra da vítima que vem confortada pelas demais provas produzidas, em especial pela prisão dos réus na posse dos bens subtraídos logo após o roubo. Receptação: Devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, bem ainda o dolo, não sendo caso de absolvição das rés. Posse de arma de fogo: Demonstrada a posse de arma de fogo com numeração suprimida pela ré, a condenação é mantida, nos termos da sentença. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. RECURSO MINISTERIAL. Embora comprovada a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, não ficou claro se os réus participaram da adulteração das placas ou se teriam sido as acusadas as responsáveis por modificar a numeração. Mantida a absolvição dos réus. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO.A prova produzida demonstrou com segurança que o roubo foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Desnecessária a apreensão e perícia do armamento para a configuração da majorante. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. Mantido o apenamento fixado na sentença, porquanto em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação dos crimes. Inviável o pleito de isenção da pena de multa, sendo de aplicação cogente aos crimes pelos quais os réus foram condenados. PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, quando suficientemente resolvida a questão e juridicamente fundamentada a decisão. Prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional deduzida. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Criminal, Nº 50220317320198210010, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Orlando Facchini Neto, Julgado em: 30-07-2024). (TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

Assim, diante da robustez das provas constantes nos autos, não há que se falar em insuficiência probatória. Restam comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do crime de roubo, sendo inviável a absolvição do réu.

3.

Do afastamento da súmula 231 do STJ

Irresignado, o apelante pugna pela redução da pena para abaixo do mínimo legal, após aplicação da atenuante da menoridade.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

No concernente à segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao crime em questão, o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da menoridade, porém não reduzir a pena para abaixo do mínimo legal, tendo em vista a súmula 231 do STJ.

É cediço que permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular.

Vejamos alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei). 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. [...] 4. A conclusão alcançada nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista, para a consumação do crime patrimonial, ser desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva. 5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022, grifei.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o enunciado na Súmula n.
231
do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Ministra
Nome
, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo. 2. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como as reprimendas serem reduzidas na segunda fase da dosimetria, em razão de as penas-base já haverem sido estabelecidas no mínimo legal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 188232/MS, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, j. 15/12/2020, DJE 18/12/2020.).

A incidência do verbete 231 do STJ permanece incólume na jurisprudência desta Corte, não tendo, a defesa demonstrada fundamentação apta a justificar uma modificação do entendimento acerca do tema.

Trago outros julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EMENDATIO LIBELLI PARA READEQUAÇÃO TÍPICA. ART.
386
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
65
, D, DO
CÓDIGO PENAL
-
CP
. REVISÃO ACERCA DA SÚMULA
231
DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECONHECIMENTO DE CONSTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AFRONTA AO ART.
288
DO
CP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.[...] 3. Inexiste violação ao art.
65
, d, do
Código Penal
, pois confissão espontânea dos réus foi reconhecida, todavia, sem impacto na reprimenda, em razão da inadmissibilidade da redução da pena, na segunda fase, em patamar abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.
231
do STJ. 4. A tese defensiva trazida no agravo regimental, relativa à necessidade de revisão da Súmula n.
231
do STJ, constitui inovação recursal e nítida tentativa de ampliar o objeto da controvérsia nesse tópico. Referida alegação sequer constou do recurso especial, o qual somente impugnou o suposto afastamento da confissão espontânea. Agravo regimental não conhecido nesse ponto. [...]. 7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2139840 RJ 2022/0168415-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n.
231
deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (
AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2236332 TO 2022/0340599-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 597.270, foi no mesmo sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando a súmula 231 do STJ.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
. 2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

4.

Do afastamento da majorante da arma branca

A defesa do apelante sustenta a inaplicabilidade da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I do CP, sob o argumento de ausência de apreensão da arma e inexistência de laudo pericial, o que inviabilizaria a caracterização da causa de aumento.

Entretanto, é
pacífico o entendimento jurisprudencial
de que a
ausência de laudo pericial ou de apreensão da arma branca
não impede o reconhecimento da majorante,
desde que comprovado por outros meios de prova
, especialmente o depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório.

Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 1ª CÂMARA CRIMINAL - RECIFE APELAÇÃO CRIMINAL: 0002340-95.2023.8.17 .5001 COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Criminal da Capital RECORRENTE: TIAGO CRISPIM MATEUS RECORRIDO (A): Ministério Público do Estado de Pernambuco PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: Cristiane de Gusmão Medeiros RELATOR: Des. José Viana Ulisses Filho Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por condenado por roubo qualificado pelo uso de arma branca. A defesa pleiteia a absolvição do réu com base no princípio da insignificância, sob o argumento de que o bem subtraído (um cortador de unhas) possui valor irrisório e não causaria prejuízo considerável à vítima. Alternativamente, requer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento da majorante pelo uso de arma branca devido à ausência de perícia que comprovasse sua potencialidade lesiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância em crime patrimonial com emprego de violência; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar a necessidade de perícia na arma branca para configurar a majorante de uso de arma em crimes de roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância não se aplica quando há emprego de violência ou grave ameaça, conforme entendimento do STJ, sendo inaceitável em crimes patrimoniais com alto grau de reprovabilidade. No caso, o réu usou uma faca para ameaçar e agredir o segurança e os agentes que tentaram contê-lo, afastando a possibilidade de aplicação da bagatela penal. 4. A jurisprudência do STJ admite a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, salvo em casos de multirreincidência. Não sendo o caso dos autos, ambas as circunstâncias compensam-se integralmente. 5. Nos crimes de roubo com uso de arma branca, é dispensável a perícia para comprovar a potencialidade lesiva do instrumento, desde que existam provas testemunhais que confirmem o uso da arma e a ameaça. No caso, o relato das vítimas demonstrou que o réu utilizou a faca de maneira intimidatória, causando lesões leves, o que sustenta a incidência da majorante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva a 5 anos e 4 meses de reclusão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002340-95.2023.8.17 .5001, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar este aresto. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. José Viana Ulisses Filho Relator. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00023409520238175001, Relator.: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2024, Gabinete do Des . José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO DO USO DA ARMA BRANCA. INCABÍVEL. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na insuficiência de provas. Argumentação desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do in dubio pro reo. 2. É prescindível a apreensão e a perícia da arma branca para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, consoante à fundamentação constante no voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Pedro Pinheiro Sotero. Sessão presidida pelo Des. ______ . Belém, ______ de ______ de 20______. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076110320208140401 21285131, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

A vítima
MARIZA LAGO DOS SANTOS
afirmou em juízo:
“Ele estava com uma faca grande, parecia uma peixeira. Estava na mão dele, apontada para mim, ameaçando.”

As testemunhas
GUSTAVO BORGES DA SILVA
e
RODRIGO MONDEGO MORAES
, policiais civis, relataram:
“A vítima informou desde o início que o autor portava uma faca, descrevendo inclusive o tipo. Isso foi anotado no boletim e confirmado posteriormente em audiência.”

A narrativa da vítima
é coerente, detalhada e mantida de forma linear ao longo de todo o processo
, sem discrepâncias. Não há indicativos de qualquer animosidade ou motivo que pudesse macular seu depoimento.

A
faca descrita era compatível com o modus operandi do roubo
, sendo usada como instrumento de intimidação, o que cumpre a finalidade típica da majorante.

A jurisprudência reconhece que, para fins de caracterização da majorante,
o aspecto relevante é a intimidação exercida pela arma
, e não sua potencial letalidade comprovada por laudo.

A utilização da faca foi suficiente para subtrair os bens da vítima sem resistência, demonstrando a eficácia do instrumento como meio de coação moral irresistível.

Dessa forma, restando
suficientemente comprovado nos autos, por meio dos depoimentos orais colhidos em juízo, o uso da arma branca na prática do crime
, impõe-se a manutenção da causa de aumento do art. 157, §2º, I, do CP. A ausência de apreensão do instrumento ou realização de laudo pericial
não constitui óbice à sua caracterização
, ante a suficiência da prova testemunhal idônea.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço da presente apelação e NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/06/2025